Tribunal: TJDFT
Processo: 0733721-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733721-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVID RHALYSON SARAIVA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Promotoria) para apresentação de contrarrazões ao recurso do apelante (ID 39546079). Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador